Tribunal: TJMT
Processo: 1042494-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042494-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), R M BRASILEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 30.299.431/0001-61 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEI DERETTI - CPF: 574.266.609-82 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS CAMBIAIS. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS NEGATIVOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos protestos cambiais em desfavor da recuperanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos cambiais lançados em nome da empresa recuperanda, sob o argumento de que tais registros inviabilizariam a continuidade da atividade empresarial e comprometeriam a finalidade recuperacional.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial instaura o denominado
stay period
, caracterizado pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem que haja alteração do direito material dos credores, uma vez que a novação das dívidas somente se opera com a aprovação do plano pela assembleia geral de credores e sua posterior homologação judicial.

4. A interpretação sistemática da Lei n.o 11.101/2005, à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.374.259/MT e do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, revela que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento ou a suspensão automática da negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto, sendo possível a manutenção ou novo protesto de títulos de empresas em recuperação judicial para conservação do direito do credor.

5. A preservação da higidez e da transparência do ambiente negocial exige que os cadastros reflitam a real condição econômico-financeira das empresas, de modo que não compete ao juízo da recuperação judicial suspender, de forma unilateral, os efeitos de registros decorrentes do exercício legítimo do direito material do credor, assegurando-se o equilíbrio entre credores e devedora e a segurança das relações comerciais.

6. A alegação de que a manutenção das negativações comprometeria a finalidade recuperacional não encontra respaldo na legislação, porquanto a recuperação judicial não se presta a afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento, tampouco a restringir direitos materiais dos credores antes da efetiva novação das dívidas.

7. A suspensão dos efeitos dos protestos e dos registros nos órgãos de proteção ao crédito somente é cabível quando a novação produzir seus efeitos, isto é, após a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores.

8. A existência de orientação consolidada nos tribunais superiores acerca da impossibilidade de suspensão automática dos registros restritivos durante o processamento da recuperação judicial justifica a aplicação da técnica do julgamento singular, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, inexistindo inadequação do julgamento monocrático.

9. Os argumentos reiterados no agravo interno não se mostram suficientes para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a reproduzir teses já enfrentadas, caracterizando mero inconformismo desacompanhado de elementos novos aptos a infirmar a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento dos registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos cambiais, cuja exclusão somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores. 2. A manutenção dos protestos e dos registros restritivos antes da novação dos créditos preserva a segurança das relações comerciais, o equilíbrio entre credores e devedora, e a transparência do ambiente negocial, não competindo ao juízo da recuperação judicial suspender, unilateralmente, os efeitos de registros decorrentes do exercício legítimo do direito material do credor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49, § 3o, e 59; CPC, arts. 932 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.259/MT; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, AI no 1032778-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, AI no 1038800-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RM Brasileiro Ltda. – EPP (em recuperação judicial)
, em face de decisão monocrática desta Relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos protestos cambiais em desfavor da recuperanda.

Em suas razões recursais (id. 338564356), a agravante sustenta que a tese de manutenção das negativações inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, asfixiando o acesso a crédito e insumos essenciais.

Assevera que “a
manutenção automática e irrestrita das negativações, sem qualquer ponderação quanto aos seus efeitos práticos, pode transformar o processo recuperacional em mera formalidade, esvaziando sua finalidade material. Em muitos casos, como o da Agravante, a publicidade negativa inviabiliza o acesso a fornecedores, impede operações a prazo e compromete a própria geração de receita necessária ao cumprimento futuro do plano.”
(id. 338564356 - pág. 8).

Pugna, assim, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pela submissão do feito ao Colegiado, requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para a imediata suspensão dos protestos e apontamentos restritivos, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Intimados para apresentar contrarrazões (id. 338580854), os credores interessados mantiveram-se inertes, conforme certifica o decurso de prazo de id. 345948393.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 346149899), opinou pelo
desprovimento
do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
RM Brasileiro Ltda. – EPP – em recuperação judicial
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e dos protestos cambiais em desfavor da recuperanda.

A controvérsia central consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão dos registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos cambiais lançados em nome da empresa recuperanda.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática aplicou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores. A interpretação sistemática da Lei n.o 11.101/2005 revela que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou o cancelamento dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto.

No caso em exame, a recuperação judicial desenvolve-se em duas fases distintas. A primeira tem início com o deferimento do processamento, caracterizando-se pelo denominado
stay period
e pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem alteração do direito material dos credores. A segunda fase concretiza-se com a aprovação do plano pela assembleia geral de credores e sua posterior homologação judicial, ocasião em que se opera a novação dos créditos.

Importa ressaltar que, nesse primeiro momento, inexistindo deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão submetidos ao plano, não há fundamento jurídico para determinar a exclusão do nome da empresa dos cadastros restritivos.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.374.259/MT, estabeleceu alguns pontos importantes:

·
O
stay period
, período de suspensão das execuções, não constitui novação da dívida e não impede o credor de protestar ou negativar o devedor.

·

O deferimento da recuperação judicial não obriga o cancelamento ou a suspensão da negativação do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

·

É possível a manutenção ou o novo protesto de títulos de empresas em recuperação judicial, pois o protesto serve para conservar o direito do credor.

·

O STJ confirmou o entendimento do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial:
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Nesse sentido, o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devendo ser mantidos os registros do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque, a preservação da higidez e da transparência do ambiente negocial, inclusive perante terceiros, exige que os cadastros reflitam a real condição econômico-financeira das empresas, razão pela qual não compete ao juízo da recuperação judicial suspender, de forma unilateral, os efeitos de registros decorrentes do exercício legítimo do direito material do credor.

No tocante à alegação de que a manutenção das negativações comprometeria a finalidade recuperacional, tal argumento não encontra respaldo na legislação. A recuperação judicial não se presta a afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento, tampouco a restringir direitos materiais dos credores. A manutenção dos protestos e dos registros restritivos preserva a segurança das relações comerciais e o equilíbrio entre credores e devedora.

Também não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático. A matéria encontra-se pacificada nos tribunais superiores, o que autoriza a aplicação da técnica do julgamento singular, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. A existência de orientação consolidada acerca da impossibilidade de suspensão automática dos registros restritivos durante o processamento da recuperação judicial justifica o procedimento adotado.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se ao mesmo entendimento, reconhecendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos ainda não novados, sendo que apenas a homologação do plano aprovado pela assembleia geral de credores possui o condão de operar a novação e afastar os efeitos da inadimplência que ensejou os apontamentos e protestos.

Vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REGISTROS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame: Embargos de declaração opostos por grupo empresarial em recuperação judicial contra acórdão que afastou a suspensão dos registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo a viabilidade do processo recuperacional.

Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a situação de crise econômico-financeira do devedor e, simultaneamente, manter a possibilidade de protestos e registros negativos durante o período de blindagem legal previsto na L. 11.101/2005.

Razões de decidir:
A manutenção de registros negativos antes da novação dos créditos é compatível com os objetivos da recuperação judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.
A alegada contradição entre o deferimento da recuperação judicial e a negativa de suspensão de apontamentos creditícios não configura vício sanável por embargos, mas mera inconformidade com a solução jurídica adotada. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que justificam a preservação dos registros de inadimplência enquanto não homologado o plano de recuperação, inexistindo, portanto, contradição ou omissão a ser sanada. A interposição dos embargos revela caráter manifestamente protelatório, diante da ausência de vício decisório e da tentativa de rediscutir matéria já apreciada de modo exaustivo.

Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, cuja exclusão somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano recuperacional. 2. A alegação de que tais registros inviabilizam o processo de recuperação, desacompanhada de vício formal no acórdão, não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005, arts. 6o, 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025897-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJSP, AI no 2302406-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01/04/2024; TJMG, AI no 1047473-25.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 20/09/2023; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

(N.U 1032778-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026 – grifo nosso)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de bens móveis afetos à atividade das empresas recuperandas e determinou a suspensão de protestos e anotações negativas em seus nomes, com base no art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens móveis e garante sua manutenção na posse da empresa em recuperação, mesmo diante de garantia fiduciária; e (ii) saber se é possível a suspensão de anotações negativas e protestos durante o stay period previsto na Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir: O § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 excepciona os efeitos da recuperação quanto a bens com garantia fiduciária, mas assegura a permanência, na posse do devedor, de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial durante o stay period.

A essencialidade dos bens foi reconhecida com base em parecer técnico do administrador judicial e foi corroborada pelo Ministério Público, havendo vínculo direto com a atividade empresarial. Não há exigência legal de comprovação exaustiva e individualizada da imprescindibilidade de cada bem, sendo suficientes os elementos que demonstrem sua vinculação à atividade empresarial.
Quanto à suspensão de protestos e anotações negativas, a legislação e a jurisprudência do STJ não autorizam tal medida com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a manutenção na posse da empresa recuperanda de bens móveis reconhecidos como essenciais à sua atividade, ainda que objeto de garantia fiduciária, durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência nos órgãos de restrição ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, RAI 10218495720258110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.09.2025; TJMT, RAI 10279666420258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJMT, RAI 1007582-17.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAI 1027099-71.2025.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 20.10.2025.

(N.U 1038800-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026 – grifo nosso)

Por fim, a suspensão dos efeitos dos protestos e dos registros nos órgãos de proteção ao crédito somente é cabível quando a novação produzir seus efeitos, isto é, após a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma, porquanto examinou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.

Os argumentos reiterados no agravo interno não se mostram suficientes para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a reproduzir teses já enfrentadas.

Desse modo, o mero inconformismo da agravante, desacompanhado de elementos novos aptos a infirmar a fundamentação adotada, não autoriza o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026